Tribunal: TCU
Processo: 008.021/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 171008 (Objeto: Transação tributária firmada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Grupo João Santos

Inteiro teor:
Acórdão 6584/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da representação, pois ausentes os requisitos de admissibilidade; enviar cópia dos autos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para conhecimento e adoção das providências de sua competência, com vistas à apuração de possíveis irregularidades noticiadas na representação; dar ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 008.021/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.